Tribunal: TJSP
Processo: 7000089-15.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Tese defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 – Descabimento – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Nulidade por falta de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Tese defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 – Descabimento – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Nulidade por falta de fundamentação na homologação da falta – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de subversão à ordem e disciplina, não sendo possível falar-se em sanção coletiva, desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Perda dos dias remidos no máximo legal fundamentada na gravidade da falta – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime – Exegese das Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000089-15.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GILBERTO MENDES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares e negaram provimento ao recurso. V.U , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Gilberto Mendes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 33036
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminares Tese defensiva de que o prazo prescricional
deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90

Descabimento
Regramento aplicável que é o do Código
Penal Prazo mínimo (03 anos) não verificado Nulidade por
falta de fundamentação na homologação da falta Decisão de
primeiro grau suficientemente fundamentada
Mérito

Absolvição ou desclassificação
Impossibilidade
Falta
devidamente comprovada Agravante apontado como um dos
indivíduos que praticou atos de subversão à ordem e
disciplina, não sendo possível falar-se em sanção coletiva,
desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da
conduta
Palavras dos funcionários do estabelecimento
prisional que se revestem de inegável valor probatório

Precedente
Perda dos dias remidos no máximo legal
fundamentada na gravidade da falta Interrupção do lapso
para benefícios que se restringiu à progressão de regime
Exegese das Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ
Decisão incensurável
Preliminares rejeitadas e recurso
desprovido. Vistos, Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Gilberto Mendes da Silva, contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
3
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício da contagem do lapso para fins de progressão de
regime (fls. 147/147v).
Pleiteia a Defensoria Pública, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o
prazo a ser aplicado deve ser de 180 dias, nos termos da
Lei n.o 8.112/90. Ainda em sede de preliminar, sustenta
nulidade da decisão por carência de fundamentação. No
mérito, requer a absolvição, alegando que a decisão
caracteriza sanção coletiva, não permitida no ordenamento
jurídico. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da
conduta para a infração disciplinar de natureza média
prevista no art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010,
alegando que a configuração de falta grave afronta a
razoabilidade e a proporcionalidade. Quando não, pugna
pela perda dos dias remidos no mínimo legal de 01 dia,
bem como pelo afastamento da interrupção do lapso para
progressão de regime (fls. 150v/159).
Contrariado o recurso (fls. 161/169), a decisão
foi mantida (fls. 170), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado,
Flávio
Boeachat
Albernaz
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 176/181).
É o relatório.
De
proêmio,
imperiosa
a
análise
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
4
preliminares suscitadas, as quais
adiante-se
não
comportam guarida.
A Lei de Execução Penal não traz qualquer
disciplina acerca da prescrição das faltas disciplinares.
Diante disso, a solução que se afigura razoável é a
aplicação, por analogia, do regramento positivado no Código
Penal.
Isto, pois a prática de falta disciplinar e seus
desdobramentos se aproximam muito mais do direito penal
que do direito administrativo, donde se conclui que devem
incidir as normas previstas no Código Penal, e não as
regras estabelecidas para servidores públicos no caso de
infração administrativa.
Assim, à ausência de previsão legal específica,
incide o menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI,
do Código Penal, a saber, 03 anos, para os fatos
perpetrados na vigência da Lei n.o 12.234/2010, que
instituiu o aludido interregno, como no caso dos autos, ou
02 anos, para os fatos anteriores à referida Lei, em razão de
esta constituir novatio legis in pejus.
Não por outra razão, reiteradas as decisões do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal:
STJ: “Aplica-se às faltas disciplinares previstas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
5
Lei de Execuções Penais, por ausência de expressa
previsão legal, o menor prazo prescricional previsto
no artigo 109, do Código Penal, qual seja, 3
(três)anos, de acordo com a redação dada pela Lei no
12.234/10” (HC n.o 281.835/SP, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, 5.a Turma, DJe 11.02.2014).
STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça está consolidada no sentido de que, ante a
lacuna da lei, o prazo de prescrição para apuração
de falta disciplinar grave, durante a execução, é
regulado pelo disposto no inciso VI do art. 109 do
Código Penal. No caso dos autos, 3 anos, tendo em
vista que a falta grave foi cometida na vigência da
Lei n. 12.234/2010. Prescrição não operada. 3.
Habeas
corpus
não
conhecido”
(HC
n.o
265.149/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
6.a Turma, DJe 29.04.2013).
STF: “Diante da ausência de norma específica
quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-
se, por analogia, o Código Penal. II - Abandonar o
cumprimento do regime imposto configura infração
permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III,
do Código Penal. III - Ordem denegada” (HC n.o
92000, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1.a
Turma, DJe 30.11.2007).
In casu, os fatos que deram ensejo à infração
disciplinar foram perpetrados em 26.12.2017 (fls. 02-a), de
maneira que não se vislumbra o decurso do lapso de 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
6
anos até a prolação do decisum ora atacado, que se deu em
31.10.2019 (fls. 147v).
Sob outro prisma, não se vislumbra a aventada
carência de fundamentação adequada.
Diferente do que sustenta o agravante, a
decisão ora combatida, embora de forma sucinta, foi
suficientemente motivada, podendo ser extraídos de seu
bojo os elementos dos autos que levaram à formação da
convicção do magistrado.
Com efeito, não há que se confundir concisão
com ausência de fundamentação.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, pode
declarar perdido pelo sentenciado, o que teria sido
realizado
em
razão
da
natureza
e
das
consequências do fato praticado pelo reeducando. O
eventual trato superficial dispensado na origem a
este ou àquele item, se o caso, poderia ser
contornado
pelo
emprego
dos
embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução
n.o
0014894-93.2014.8.26.0000,
Rel.
Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
7
Solimene, j. em 08.05.2014).
Rejeitadas as preliminares, passa-se ao mérito.
Segundo se extrai da comunicação de evento,
diversos sentenciados que ocupavam o Pavilhão Disciplinar,
dentre os quais o agravante, passaram a bater nas portas e
gritar. Quando o funcionário do estabelecimento se
aproximou das celas, referidos presos começaram a proferir
ofensas e ameaças contra este servidor, assim como aos
demais funcionários presentes no local, dizendo: “aqui é
PCC, seus vermes, pau no cu do caralho, vamos quebrar
essa porra de cadeira, o negócio é meter bala nesses vermes,
bando de arrombado, abre essa porta aqui que vocês vão
ver, aqui é bandido não é comédia não, seus filhos da puta,
aqui é quinze rês três, vamos derrubar essa porra”, entre
outras ofensas. Embora determinado que os sentenciados
cessassem
com
aquelas
atitudes,
eles
permaneciam
irredutíveis, batendo nas portas e proferindo xingamentos e
ameaças aos funcionários, por aproximadamente 20
minutos (fls. 02-a).
Em suas declarações, o sentenciado esclareceu
que tão somente não desejava permanecer naquela unidade
prisional, mas negou envolvimento com qualquer tipo de
tumulto (fls. 86).
Por outro lado, os agentes de segurança
penitenciária
corroboraram
a
narrativa
contida
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
8
comunicação
de
evento,
ressaltando
que
diversos
sentenciados, dentre os quais o agravante, passaram a
bater nas portas e gritar, além de proferir reiteradas
ameaças e ofensas contra os funcionários que estavam
presentes (fls. 54 e 55).
Por oportuno, impende destacar que não há
nada nos autos que sugira intenção de os referidos
servidores prejudicarem o sentenciado.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos
seus depoimentos deve ser conferido relevante valor
probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto
permaneceu
em
silêncio
durante
o
tramitar do procedimento administrativo. Aliás, se os
relatos
dos
agentes
penitenciários
fossem
imotivadamente desmerecidos, não se concebe
possível a responsabilização dos sentenciados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
9
práticas tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens, etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas somente pelos
servidores e pelos colegas de cela dos presos, e
estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a versão de
negativa de autoria dada pelos reeducandos, o que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte,
5.a Câm. Crim.)
Ora, nesse cenário, evidente que a conduta
perpetrada pelo sentenciado se afigura como desobediência
e participação em movimento para subverter a ordem e a
disciplina, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista
no art. 50, I e VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execução Penal.
A conduta relatada se enquadra, ainda, no que
dispõe o art. 52 da Lei de Execução Penal, na medida em
que ameaça caracteriza crime (art. 147 do Código Penal).
E nem se argumente em sanção coletiva, pois é
bastante clara a presença do nome do recorrente entre
aqueles que praticavam as infrações acima ilustradas.
Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar,
motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por
ausência/insuficiência de provas, atipicidade, ou, vale
frisar, ainda, em desclassificação para infração de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
10
média.
Quanto ao mais, ressalte-se que a decisão de
origem acertadamente determinou a perda dos dias remidos
no máximo legal em razão da gravidade da falta.
E, aqui, outra vez, não há que se confundir
concisão com ausência de fundamentação, de modo que
revestida de acerto a decisão atacada, também neste ponto.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, pode
declarar perdido pelo sentenciado, o que teria sido
realizado
em
razão
da
natureza
e
das
consequências do fato praticado pelo reeducando. O
eventual trato superficial dispensado na origem a
este ou àquele item, se o caso, poderia ser
contornado
pelo
emprego
dos
embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução
n.o
0014894-93.2014.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Solimene, j. em 08.05.2014).
Com efeito, salva aos olhos a periculosidade e
reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agravante no já
tão instável ambiente carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000089-15.2020.8.26.0482 -Voto no
11
Por derradeiro, em que pese o entendimento
defensivo, a interrupção do lapso para benefícios ficou
restrita à progressão de regime, sem quaisquer reflexos
quanto ao livramento condicional e comutação, o que se
afigura incensurável, à luz das Súmulas 441, 534 e 535,
todas do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, irretorquível a decisão ora
vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator